Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Saídas teste e sistemáticas.
1 – As saídas especial, teste e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
2 – Não se defere saídas especiais, teste e sistemáticas se, embora o adolescente tenha apresentado bom desempenho nos estudos e comportamento satisfatório, o ato infracional – equiparado a homicídio qualificado – é grave e foi cometido durante a evasão de medida de internação por ato infracional anterior. E o adolescente registra passagens por outros atos infracionais graves - análogos aos crimes de homicídio, latrocínio, roubo circunstanciado e tráfico de drogas. É preciso aguardar a consolidação dos valores por ele aprendidos.
3 – Agravo não provido.